Tribunal: TJSP
Processo: 1006018-15.2016.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. Demanda ajuizada por proprietário de veículo (caminhão) conduzido por terceiro, objeto de acidente de trânsito rodoviário em trecho de obras de manutenção realizadas por empresa contratada pelo DER/SP. Alegação do autor de que o acidente foi causado pela ausência de

Ementa:
APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. Demanda ajuizada por proprietário de veículo (caminhão) conduzido por terceiro, objeto de acidente de trânsito rodoviário em trecho de obras de manutenção realizadas por empresa contratada pelo DER/SP. Alegação do autor de que o acidente foi causado pela ausência de sinalização de obras na via, bem como por desnível na pista.
R. sentença de parcial procedência, que condenou as rés solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos materiais. Apelo das requeridas. Inexistência de recurso de apelação do autor.
REEXAME NECESSÁRIO. Inexistência do recurso oficial, proveito econômico inferior a 500 salários mínimos. Inteligência do art. 496, §3o, II, do CPC/2015.
PRELIMINAR ARGUIDA PELO DER/SP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção e conservação de rodovia pelo DER/SP que não obsta o reconhecimento de sua responsabilidade solidária por eventuais danos sofridos por usuários da rodovia, em virtude de ser a autarquia responsável pela administração da rodovia em que ocorreu o acidente. Previsão contratual neste sentido.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. Inteligência do art. 37, §6o da CF/88 e art. 2o, alínea "c" do Decreto-Lei no 16.546/1946. Comprovação, no caso em tela, do nexo de causalidade entre o acidente e a falha na prestação do serviço, face à ausência de sinalização da realização de obras na via e ao desnível na pista. Elementos probatórios que apontam a falta de sinalização e o referido desnível. Ausência de culpa do condutor do veículo. Manutenção da r. sentença neste tocante.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Em que pese haver demonstração de danos causados no veículo de propriedade do autor, não há elementos suficientes para se aferir o quantum indenizatório. Fixação do montante a ser pago a título de indenização por danos materiais, que deverá ocorrer em fase de liquidação de sentença. Reforma da r. sentença somente neste ponto.

Consectários legais. Observância ao decidido no Tema no 810, pelo E. STF.
Honorários advocatícios. Manutenção da sucumbência recíproca. Percentual a ser fixado também em se de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4o, inciso II do CPC/2015.
RECURSO DE APELAÇÃO DO DER/SP DESPROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA OBRAGEN PARCIALMENTE PROVIDO.